Tribunal: TJES
Processo: 5004965-89.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004965-89.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JAIANY BLUNK DE OLIVEIRA SOUSA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004965-89.2023.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.;

RECORRIDOS: JAIANY BLUNK DE OLIVEIRA SOUSA;

MISAEL CANTARELA SOUSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO TELEFÔNICO EXTINTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM MULTA PROCESSUAL. VALOR DAS ASTREINTES PROPORCIONAL E DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou embargos à execução opostos por TELEFÔNICA S/A nos autos do cumprimento de sentença movido por JAIANY BLUNK DE OLIVEIRA SOUSA, em trâmite sob o rito dos Juizados Especiais, visando discutir a exigibilidade da multa cominatória arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de baixa de fazer.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os embargos, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução opostos.

Uma vez preclusa esta decisão, INTIME-SE a parte executada/embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento do saldo exequente (R$ 7.408,92 [ID 61314896]), devidamente atualizado até a data do pagamento, sob pena de liquidação da apólice do seguro garantia.

Irresignada, TELEFÔNICA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente a necessidade de afastamento das astreintes ante a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Imperioso destacar que o art. 84, §2º do CDC e o art. 500 do CPC, preveem, que a indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa cominatória. Vejamos:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Destarte, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem por escopo compensar o prejuízo suportado, ou seja, de natureza indenizatória e que não se confunde com a astreinte, uma vez que a multa cominatória é meio coercitivo, de natureza inibitória. Imperioso frisar que a multa aplicada e a conversão em perdas e danos são institutos diferentes. Sendo assim, são perfeitamente cumuláveis.

Quanto ao valor das astreintes, entendo que não há ilegalidade na decisão do Juízo de Origem que decidiu: “(...)
Também não deve ser acolhida a alegação da parte executada/embargante de
excesso da multa fixada
, posto que considero que a sua periodicidade (diária), o seu valor diário (R$ 100,00) e o seu limite (R$ 7.000,00) são condizentes com a obrigação imposta, não havendo qualquer desproporcionalidade ou excesso, sobretudo se se considerar que a sentença estabeleceu o limite que somente foi alcançado após 70 (setenta) dias de descumprimento.”

Isso porque, os Tribunais Superiores têm entendido no mesmo sentido, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito com o valor supracitado, só devido pelo desrespeito aos provimentos do Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)